Tribunal: STF
Processo: ARE 1605536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUANTO A PARTE DOS DELITOS PARA AMBOS OS AGENTES. OCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DELITO DE ROUBO IMPUTADO A UM DOS ACUSADOS. DESCABIMENTO. DIMINUIÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO RECONHECIMENTO QUANTO A UM DOS AUTORES. POSSIBILIDADE. 1. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a pena torna-se concreta para o Estado, regulando-se a prescrição pela reprimenda fixada na sentença. 2. Nos termos do art. 119 do Código Penal, em hipótese de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide isoladamente sobre cada uma das penas. 3. Sendo um dos agentes menor de vinte e um anos ao tempo de parte dos fatos, deve o prazo prescricional ser reduzido à metade. 4. Transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença penal condenatória, lapso temporal superior ao prazo prescricional, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto a parte dos delitos imputados aos agentes. 5. Suficientemente demonstrado que os autores subtraíram bens pertencentes à vítima mediante grave ameaça, impõe-se a manutenção da pela prática do delito de roubo majorado, não havendo que se falar em desclassificação criminal benéfica. 6. Em vista da declaração de prescrição de parte das condutas pelas quais um dos autores foi condenado, necessário o ajuste da fração de aumento relativa ao concurso formal próprio para os delitos remanescentes.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente